Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-75.2011.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-75.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVONE APARECIDA DOS REIS - CPF: 015.062.499-90 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO - CPF: 077.827.561-20 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), JOSE AILTON MACHADO - CPF: 051.968.118-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESISTÊNCIA EXPRESSA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ENTRE PARTICULARES – FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FINANCIADO PERANTE O AGENTE FINANCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – VALORES DESPENDIDO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – REEMBOLSO DE VALORES INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte desiste expressamente de produzir as provas anteriormente requeridas e deferidas pelo juízo.

A parte autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo comprovação do dano material sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO e JOSÉ AILTON MACHADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Indenizatória por Perdas e Danos Materiais e Morais n.o 1494-75.2011.811.0051, Código n.o 34954, movida por IVONE APARECIDA DOS REIS, julgou parcialmente procedente para condenar o requerido Francisco de Assis Dutra Barreto à restituição de R$ 20.000,00 à autora; julgou igualmente procedentes os pedidos aduzidos na denunciação à lide para condenar o denunciado José Ailton Machado à compensação de tal valor ao requerido Francisco, exigível a partir do pagamento feito pelo último à autora. Por força da sucumbência, condenou o requerido Francisco ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento do que corresponder a 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios em favor do Procurador da parte autora e na lide regressiva, condenou o denunciado ao pagamento dos honorários advocatícios procurador do requerido/denunciante, também à proporção de 10% do valor da compensação.

Em suas razões, de Id. 13627531 e 13627994, os recorrentes aventam a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, por ter sido obstado a produção do depoimento pessoal das partes, que serviria para demonstrar que a parte autora autorizou a venda do bem entre os demandados e não realizou nenhum pagamento.

Quanto ao mérito, sustentam que a parte autora não observou a legislação e, inclusive cometeu crime, ao praticar o ato fraudulento de comercializar veículo alienado fiduciariamente.

Alegam que não existe nos autos a comprovação do suposto desembolso no valor de R$20.000,00 por parte da recorrida e que todas as despesas foram assumidas pelo apelante José quando assinou o contrato de compra e venda, isentando o apelante Francisco de Assis de qualquer responsabilidade.

Aduzem que a apelada não poderia devolver à financeira um veículo que não estava em sua posse, o qual também sequer foi apreendido.

Afirmam, ainda, que caso houvesse acordo em uma possível ação de busca e apreensão, caberia à apelada apresentar o termo nos autos, fato que não ocorreu.

Requerem o acolhimento da preliminar suscitada. Sucessivamente, protestam pela reforma da sentença de modo que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 13627998.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Do Cerceamento Direito de Defesa.

Eminentes pares.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, em razão de o
“Magistrado de piso, após o saneamento do processo, ter determinado no termo de audiência de fls. 102, que as partes deveriam ser intimadas a prestar o depoimento pessoal, não tendo estas renunciado tal meios de prova, sendo assim, os depoimentos nunca ocorreram, porém, eram de suma importância, pois ficaria demonstrado que a autoria autorizou o aqui recorrente a realizar a venda do bem ao denunciados e não realizou nenhum pagamento.”

Todavia, nenhuma razão assiste aos apelantes.

Embora o Juízo tenha realmente fixado os pontos controvertidos e deferido a produção de prova testemunhal, as partes desistiram da sua produção (Id. 13627953 e Id. 13628983).

Portanto, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte desiste expressamente de produzir as provas anteriormente requeridas e deferidas pelo juízo.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESISTÊNCIA EXPRESSA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA. 1. A parte que desiste expressamente da produção de provas não pode, na fase recursal, pretender a anulação da sentença por cerceamento de defesa. 2. Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.” (TJ-MG - AC: 10145095441500002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

Pelo que se verifica dos autos, em 17 de dezembro de 2007, a apelada IVONE APARECIDA DOS REIS vendeu ao apelante
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO
o utilitário Volvo/NL12, 1996, e o reboque SR/Noma, 1998, pelo preço de R$ 60.000,00, pagos no momento da assinatura do contrato, obrigando-se comprador, ainda, ao pagamento das 42 prestações remanescentes, no valor de R$3.456,41, perante o agente financeiro GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, a iniciar em janeiro de 2008 (Cláusula 2a - Id. 13627961).

Posteriormente, infere-se do instrumento apresentado na contestação de Id. 13628979, já em março de 2008, que o apelante Francisco cedeu os mesmos direitos consignados no negócio anterior ao apelante José Ailton, repassando a este a obrigação pelo pagamento das 38 prestações remanescentes, a primeira a vencer em abril de 2008, junto à instituição financeira citada.

Ocorre que, mesmo sabendo da sua obrigação de pagar tais valores, ainda que de modo parcelado e no prazo do vencimento de cada parcela, o comprador inadimpliu com a obrigação quanto ao pagamento das parcelas.

Em razão desta inadimplência, a parte autora/apelada sustenta que o veículo foi apreendido por meio do manejo de Ação de Busca e Apreensão de no 243/2009, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Campo Verde, e por ser a responsável perante o agente financeiro, formulou acordo nos autos, em 20 de abril de 2010, em que confessou a dívida de R$ 111.637,00, que, acrescida das despesas processuais, alcançaria R$ 126.373,00.

Afirma que se obrigou ao pagamento de R$ 20.000,00 no período compreendido entre 12 e 20 de abril de 2010 e que o saldo remanescente seria quitado por cheques emitidos por Innova Refrigeração Ltda., a quem transferiria os direitos vinculados à correspondente cota de consórcio, tal como confirmado nos instrumentos Id. 13627961 - pg. 05.

Do instrumento de composição, vê-se a vinculação da devolução dos utilitários à comprovação do pagamento da entrada de R$ 20.000,00.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação apenas para condenar o apelante Francisco de Assis Dutra Barreto à restituição de R$ 20.000,00 à autora e o denunciado José Ailton Machado à compensação de tal valor ao requerido Francisco, exigível a partir do pagamento feito pelo último.

Inconformados, os apelantes aduzem que não existe nos autos a comprovação do suposto desembolso no valor de R$20.000,00 por parte da recorrida e que todas as despesas foram assumidas pelo apelante José, isentando o apelante Francisco de Assis de qualquer responsabilidade.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, a parte autora objetiva ser indenizada pelos danos materiais decorrentes do pagamento do débito que recaia sobre veículo alienado fiduciariamente, que seriam de responsabilidade dos apelantes, perante o agente financeiro.

Todavia, seus argumentos não restaram comprovados nos autos.

Em consulta ao andamento processual da ação de busca e apreensão de no 243/2009, Cód. 29018, perante a Comarca de Campo Verde, constatei que realmente o veículo em discussão foi apreendido e, posteriormente, embora tenha sido formulado um acordo entre as partes litigantes naqueles autos, o acordo não foi cumprido. Depois de noticiado descumprimento, a financeira informou nos autos que houve a quitação do litígio, sendo determinada a extinção da ação.

Na hipótese em debate, recai a controvérsia acerca de quem deu a quitação do contrato, nos autos de busca e apreensão, os quais não sequer foram colacionadas as cópias pertinentes pelas partes.

A autora/apelada apenas colacionou aos autos o instrumento de acordo firmado entre ela e o agente financeiro, o que por si só, não atesta que foi ela quem quem realizou a quitação do débito que recai sobre o veículo, objeto de alienação fiduciária.

De outro norte, o apelante
JOSÉ AILTON MACHADO,
apresentou tais comprovantes no Id. 13628979 - pg. 05/06 e, embora emitido em nome da apelada, estes estão na sua posse, o que indica confere verossimilhança à sua tese, de que tais débitos foram por ele quitado.

Portanto, entendo que a apelada não trouxe prova de que foi ela quem procedeu com a quitação perante a Gaplan Administradora de Bens Ltda., para ter direito ao pretendido reembolso.

Assim, tendo em vista que parte autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em indenização por dano material.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. I. Não tendo o apelante efetuado o preparo, mesmo intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ausência deste requisito de admissibilidade. II. O autor não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil. III. Ausente comprovação de ato ilícito dos réus, não há o que se falar em condenação ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e lucro cessante. IV. Verba sucumbencial majorada por expressa previsão legal. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.”
(TJRS. Apelação Cível, No 70082883000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 30-01-2020)

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar a sentença de primeiro grau, julgar totalmente improcedente a ação. Por consequência do julgado, inverto o ônus sucumbencial para que a autora, recorrida, responda pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020